Tribunal: STF
Processo: RE 665907
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E DE DIREITO LOCAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. SÚMULA 673/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.